Tribunal: TJSP
Processo: 1099884-10.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo – Ação indenizatória – Sentença de rejeição dos pedidos. 1. Sentença nula, porque completamente dissociada dos fatos do processo. Decisão se equiparando a ato desprovido de fundamentação, sem a efetiva análise dos argumentos dos litigantes e dos elementos de prova. Situação dos autos, não obstante, autorizando a pronta resolução do

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo – Ação indenizatória – Sentença de rejeição dos pedidos. 1. Sentença nula, porque completamente dissociada dos fatos do processo. Decisão se equiparando a ato desprovido de fundamentação, sem a efetiva análise dos argumentos dos litigantes e dos elementos de prova. Situação dos autos, não obstante, autorizando a pronta resolução do mérito do litígio pelo próprio órgão de segundo grau de jurisdição, nos termos do disposto no art. 1.013, §3o, IV, do CPC. 2. Fortuito externo não reconhecido à falta de comprovação de condições climáticas adversas para realização do voo. Inequívoca responsabilidade civil da ré, mesmo diante da disciplina da Convenção de Montreal, por não ter ela oferecido solução alternativa para afastar ou minimizar o dano experimentado pelos autores. Situação em que, além do atraso de cerca de vinte e quatro horas na chegada ao destino, a ré não forneceu adequada assistência material aos passageiros. 3. Dano moral configurado. Indenização que se arbitra na quantia de R$ 8.000,00, para cada autor, sobretudo à luz da técnica do desestímulo. 4. Ação que se julga parcialmente procedente, atribuída à apelada a responsabilidade pelas verbas da sucumbência.

Anularam a sentença e, na forma do art. 1.013, §3o, IV, do CPC, julgaram de plano o mérito da causa, com a proclamação da procedência parcial da demanda, prejudicado o exame do mérito recursal.